Tribunal: TJMT
Processo: 1006408-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006408-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GOMES - CPF: 015.626.461-76 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1006408-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O prazo para interposição de agravo em processo de execução criminal é de 5 [cinco] dias, conforme estabelece a Súmula n. 700, do Supremo Tribunal Federal, sendo contabilizado em dobro em razão de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública Estadual.

A interposição fora do prazo legal enseja a intempestividade do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1006408-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de JOÃO CARLOS GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que homologou o cálculo de pena do reeducando, com a unificação das reprimendas de reclusão e detenção.

Sustenta que as penas de reclusão e detenção não podem ser somadas para fins de progressão, dada a incompatibilidade de suas características, de modo que o cumprimento da pena de detenção deve ser suspenso até que o seu regime seja compatível com o de reclusão.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, em preliminar, a intempestividade do recurso. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1006408-41.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz que o agravo é intempestivo, mesmo considerando-se o prazo em dobro de que dispõe a Defensoria Pública.

Observo que a decisão agravada foi prolatada em 01/03/2021, mas somente em 24/09/2021 foi remetida à Defensoria Pública
“para ciência, com prazo de 10 dias corridos”
[Certidão ID. 123783463].

De acordo com a previsão legal contida no art. 5o da Lei n. 11.409/2006, que trata das intimações das partes em processos eletrônicos, a Defensoria foi considerada intimada após o decurso do prazo de 10 [dez] dias corridos, ou seja, em
04/10/2021
[segunda-feira], tendo início o prazo recursal no dia subsequente, qual seja, 05/10/2021 [terça-feira].

O prazo do agravo em execução é de 5 [cinco] dias [Súmula 700/STF], de modo que, mesmo considerando que a Defensoria Pública dispõe de prazo em dobro para recorrer, o prazo para interposição deste recurso
findou-se em
14/10/2021
[quinta-feira].

No entanto, este agravo somente foi protocolizado em
15/10/2021
[sexta-feira], quando já escoado o prazo legal.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
ventilada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e
não conheço
do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022